Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal, insurgindo-se contra a negativa de absolvição por legítima defesa, a não desclassificação para lesão corporal culposa, a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por legítima defesa; (ii) desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iv) definição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prova dos autos demonstra que o réu agiu com dolo ao arrastar a vítima, não havendo elementos que indiquem injusta agressão atual ou iminente, afastando a tese de legítima defesa.
2. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois o agente, ao perceber que a vítima estava presa ao veículo, deveria ter cessado a conduta.
3. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada.
4. A fixação do regime fechado é adequada diante da multireincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
5. O delito do art. 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal não prevê a cominação de pena de multa, impondo-se sua exclusão, em observância ao princípio da legalidade estrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. .
Tese de julgamento: A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios moderados; sua ausência inviabiliza a absolvição. É admissível a utilização de qualificadoras e condenações distintas na dosimetria, desde que não haja repetição da mesma circunstância, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso diante da multireincidência e circunstâncias desfavoráveis. O delito do art. 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal não prevê a cominação de pena de multa, impondo-se sua exclusão, em observância ao princípio da legalidade estrita.
Dispositivos legais citados: Art. 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal; Art. 25 do Código Penal; Art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 386, II e VI, do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Súmula 27 do TJDFT; Súmula 241 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1690395, 07050664120208070003, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, julgado em 20/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1690436, 07078447120228070016, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 20/4/2023.